Tribunal: TJES
Processo: 5004116-67.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Liminar; Honorários Periciais
Data de julgamento: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004116-67.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LIQUIPORT VILA VELHA S.A
AGRAVADO: PEDRO BALBINO DE OLIVEIRA e outros (3)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Com o Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004116-67.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LIQUIPORT VILA VELHA S/A

AGRAVADOS: PEDRO BALBINO DE OLIVEIRA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento manejado por LIQUIPORT VILA VELHA S/A, em desfavor de decisão proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, ES, que, nos autos de uma ação popular, proferiu decisão desfavorável à ora recorrente.

Narra que os agravados, EUCLÍDES MACHADO, PEDRO BALBINO DE OLIVEIRA E LEANDRO RIBEIRO ajuizaram a ação popular de n. 0800143-07.2008.8.08.0024 em face, dentre outros, da agravante, “requerendo condenação das empresas à reparação dos danos causados ao meio ambiente e que, supostamente, foram causados com as obras para instalação dos 3 (três) tanques de armazenamento de soda cáustica no Morro do “Pela Macaco” (Doc.01 – petição inicial).

Relata que, após regular instrução, foi proferida sentença julgando improcedente a pretensão autoral, sentença esta que foi anulada em grau de recurso para que:(i) fosse oportunizado aos autores populares a apresentação de réplica às contestações; (ii) fosse saneado o feito e, após, (iii) realizada a audiência de instrução em julgamento para a produção da prova testemunhal requerida pelas partes, em especial, pelos autores populares.

Retornando os autos para a origem, o MP acabou por assumir, segundo afirma, o protagonismo na demanda e, por conseguinte, por entender a existência de vícios no licenciamento dos tanques, requereu o MPES a produção de prova pericial, a qual foi deferida na sequência pelo Magistrado condutor da causa.

Aduz que, como a decisão inicial foi de que os honorários seriam custeados pelo VENCIDO, o juiz proferiu decisão consultando a LIQUIPORT se teria interesse em adiantar o pagamento das despesas da perícia, e, com o intuito de viabilizar a produção da prova, já que era de seu interesse demonstrar que o empreendimento estava regular, a ora agravante antecipou parte os valores gastos com perícia.

Registra que apesar de sustentar o MPES que o empreendimento seria irregular porque foi aprovado, ao final os envolvidos chegaram a um acordo no qual a agravante assumiu o pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), cuja utilização seria discutida entre a comunidade de Paul e o MPES.

Explica que, após transitada em julgado a sentença homologatória do acordo, o perito protocolou petição requerendo o pagamento dos honorários, sendo determinado, pelo Magistrado, que a ora recorrente procedesse tal pagamento.

Expõe que protocolou impugnação a determinação de pagamento supra, explicando que não poderia ser considerada vencida, já que o caminhar do processo era de procedência da ação ou, em última análise, que os honorários deveriam ser repartidos de forma igualitária, já que a prova foi requerida pela empresa e pelo Ministério Público e fora celebrado acordo para extinção da demanda.

No caso dos autos, prossegue, entende que até a publicação do acórdão que deu provimento a remessa necessária para anular a sentença e determinar que fosse a instrução probatória com a oitiva de testemunhas, o Ministério Público atuou, de fato, como mero fiscal da lei.

No entanto, a partir do momento em que houve o trânsito em julgado do acórdão e manifesta e inequívoca inércia dos autores populares em dar prosseguimento ao processo – fazendo com o juiz de Primeiro Grau, inclusive desse por encerrada a instrução processual – o MPES assumiu a postura de dominus litis.

Conclui que, por isso, caberia ao agravado suportar integralmente o ônus financeiro da perícia, devendo este montante ser custeado pelo Estado, na linha do que vem sendo decidido pelo STJ e cristalizado no TEMA 510.

Ad argumentandum tantum
, consigna que ainda que assim não se entenda, considerando que a prova pericial também foi expressamente requerida pelo Ministério Público e que, após a sua conclusão as partes celebraram acordo, sendo consideradas reciprocamente vencedor e vencido, o pagamento dos honorários deve ser feita de forma igualitária, tal como prescreve o caput do artigo 86 do CPC.

Pois bem.

No presente, irrelevante para o deslinde da questão, quem foi o autor do pedido de realização de prova pericial para fins de identificar o ônus do pagamento do valor pendente dos honorários do perito, pois o processo
foi extinto, como narrado, POR ACORDO (ID 876628), ou seja, AMBAS AS PARTES desistiram de forma
EXPLÍCITA
da demanda

e, não tendo os interessados resolvido, no bojo do acordo, quem iria custear o pagamento da verba aqui analisada, esta deverá ser dividida, igualmente, entre as partes, nos termos do § 2º do artigo 90 do CPC, que leciona que
“
Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente”, estando PRECLUSAS, exatamente por força do ACORDO, todas as discussões anteriores, afetas ao tema.

A respeito, esclarecedor o julgado a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. NÃO ESTIPULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, CAPUT E § 2º, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS DIVIDIDAS ENTRE AS PARTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

1. O pedido de homologação da transação feita pelos litigantes resulta na desistência implícita da ação, devendo as despesas e os honorários serem pagos pela parte que desistiu, no caso dos autos, ambas as partes, conforme o disposto no caput do artigo 90 do CPC/15.

2. Não existindo, no acordo extrajudicial entabulado, estipulação quanto ao pagamento das custas, estas deverão ser divididas, igualmente, entre as partes, nos termos do § 2º do artigo 90 do CPC/15.

3. Inobstante o Réu ter dado causa ao ajuizamento da presente ação de alimentos, por não ter adimplindo com suas obrigações de genitor, não há falar-se em sucumbência, ou incidência do princípio da causalidade, por tratar-se de hipótese de transação e, por conseguinte, de desistência implícita, nas quais os encargos serão divididos entre as partes, conforme o disposto no artigo 90, caput e § 2º, do CPC/15.

4. Levando-se em consideração que o princípio da causalidade poderá ser utilizado, apenas, nas ações em que não houver julgamento do mérito, incabível a sua aplicação nos casos de homologação de acordo, por tratar de sentença extintiva com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, III, do CPC/15. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO – APL: 03381736920128090035, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 19/06/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/06/2018)

Em sendo assim, a verba pendente de pagamento, face a omissão de quem arcaria com esta última no caso, deve ser dividida, na situação posta, na forma ditada pelo art. 90, §2º do CPC,
pro rata pelos envolvidos.

Em situação semelhante,
mutatis mutandis,
confira-se:

HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. ACORDO JUDICIAL SEM MENÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ARTIGO 90, § 2º DO NCPC.
Constatado que os honorários periciais ficaram inadimplidos, sem que as partes, no acordo firmado perante o Juízo na fase de conhecimento nada mencionassem acerca da responsabilidade sobre o pagamento desta parcela, impõe-se aplicação do disposto no artigo 90, § 2º, do NCPC, que determina a divisão em partes iguais desta despesa.
(TRT-1 - AP: 00010052020115010034, Relator: Jose Antonio Teixeira da Silva, Data de Julgamento: 31/01/2017, Oitava Turma, Data de Publicação: 03/03/2017)

Lembrando que irrelevante, para o dispositivo supra, que eventual parte dos honorários que ora se discute tenha sido adiantada por essa ou por aquela parte, pois, havendo saldo remanescente, ESTE DEVE SER DIVIDIDO, PRO RATA, em situações que tais.

A legitimidade do Ministério Público se justifica, para responder pelo ônus da sucumbência, no caso, em razão dos autores originais da demanda, em determinada altura da instrução, após intimados para tanto,
NÃO TEREM MAIS SE APRESENTADO NOS AUTOS,
papel que coube ao Ministério Público, que, inclusive, diligenciou de forma incisiva após tal fase pela solução da contenda e, ainda,
FOI A ÚNICA PARTE DO POLO ATIVO, A ASSINAR O PACTO CELEBRADO NO BOJO DA AÇÃO POPULAR.

A Lei de nº 4.717 /1965 que regula a Ação Popular, confere preferencialmente aos cidadãos a prerrogativa para propor ação popular ou a substituição do polo ativo quando da desistência ou abandono por parte do autor originário e, ainda, é assegurado ao representante do Ministério Público o prosseguimento do feito, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da última publicação (artigo 9º da lei de referência (TJ-PE – Remessa Necessária: 4644677 PE, Relator: Luiz Carlos Figueiredo, Data de Julgamento: 13/06/2017, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/07/2017),
tendo o
parquet
, no caso, assumido, como dito, o papel de autor, dando regular prosseguimento ao feito
.

Não é crível pensar que, apenas na qualidade de FISCAL DA LEI, o Ministério Público tenha assinado um acordo, no qual ausentes as demais partes do polo ativo, e que, antes disso, tenha, como narrado, diligenciado de forma incisiva para que o processo tivesse seu curso retomado, sem que isso implique na conclusão de que tenha deixado seu papel de Fiscal da Lei para assumir a titularidade da ação popular.

Por isso, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARA, POR CONSEGUINTE, DETERMINAR QUE AS PARTES DIVIDAM, PRO RATA, NA FORMA DITADA PELO ART. 90, §2º DO CPC, O VALOR PENDENTE AFETO AOS HONORÁRIOS PERICIAIS.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. NÃO ESTIPULAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, CAPUT E § 2º, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS DIVIDIDAS ENTRE AS PARTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO REFORMADA, EM PARTE, PARA DETERMINAR QUE AS VERBAS PENDENTES SEJAM DIVIDIDAS PRO RATA. MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO ATUOU COMO SIMPLES FISCAL DA LEI E SIM COMO MEMBRO DO POLO ATIVO, DEVENDO, POR ISSO, ARCAR COM OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O pedido de homologação da transação feita pelos litigantes resulta na desistência implícita da ação, devendo as despesas e os honorários serem pagos pela parte que desistiu, no caso dos autos, ambas as partes, conforme o disposto no caput do artigo 90 do CPC.

2.
Não existindo, no acordo extrajudicial entabulado, estipulação quanto ao pagamento das custas, estas deverão ser divididas, igualmente, entre as partes, nos termos do § 2º do artigo 90 do CPC.

3.
Por tratar-se de hipótese de transação e, por conseguinte, de desistência implícita, nas quais os encargos serão divididos entre as partes, conforme o disposto no artigo 90, caput e § 2º, do CPC.

4. Levando-se em consideração que o princípio da causalidade poderá ser utilizado, apenas, nas ações em que não houver julgamento do mérito, incabível a sua aplicação nos casos de homologação de acordo, por tratar de sentença extintiva com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, do CPC.

5. A legitimidade do Ministério Público se justifica, para responder pelo ônus da sucumbência, no caso, em razão dos autores originais da demanda, em determinada altura da instrução, após intimados para tanto, NÃO TEREM MAIS SE APRESENTADO NOS AUTOS, papel que coube ao Ministério Público, que, inclusive, diligenciou de forma incisiva após tal fase pela solução da contenda e, ainda, FOI A ÚNICA PARTE DO POLO ATIVO, A ASSINAR O PACTO CELEBRADO NO BOJO DA AÇÃO POPULAR (Lei de nº 4.717 /1965).

6. Recurso conhecido e PARCIALMENTE provido para determinar que as partes dividam as verbas pendentes de pagamento na demanda de origem,
pro rata.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.